Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, é cabível antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001277-56.2010.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ ID nº 35153999 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão
que

deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001277-56.2020.8.11.0000, este interposto pela agravada contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do
“Pedido de Recuperação Judicial”
(Proc. nº 1020780-42.2017.811.0041), para
“autorizar o levantamento parcial pela empresa recuperanda/agravante dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação em razão do depósito em duplicidade efetuado pelo Banco/agravado e da penhora on line realizada, devendo o valor a ser levantado ser apurado conforme incidência da multa fixada pelo período de 180 dias úteis, conforme julgamento proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1002851-51.2019.8.11.0000, e conforme consta da decisão que fixou a multa”
(cf. ID 32720479).

O

Banco/
agravante
sustenta que o julgamento proferido nos autos do Agravo Interno nº 1002851-51.2019.8.11.0000, onde ocorreu a revisão do valor das
astreintes
fixadas, implicou a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1001277-56.2020.8.11.0000
, ressaltando que
“já procedeu com o estorno dos valores tidos por indevidamente retidos, inclusive a maior”
nos autos de origem (cf. ID 35153999 - Pág. 2).

No mais, sustenta que não estavam presentes os requisitos que justificam a antecipação da pretensão recursal, pois, segundo ele,
“não se pode visualizar risco de dano grave e de difícil reparação em razão de situações mercadológicas não previstas no Plano de Recuperação Judicial proposto pela recuperanda”
, e que
“alegar necessidade de cumprimento do PRJ mediante levantamento de multa nele não prevista, é alegar a própria inviabilidade do plano”
(cf. Id. nº
35153999 -
p
ág. 3
).

Afirma que não há probabilidade do direito alegado pela recuperanda/agravante, porque, independentemente do trânsito em julgado da decisão que fixou as
astreintes
, estas podem ser revistas a qualquer tempo, o que de fato ocorreu quando do julgamento do Agravo Interno nº 1002851-51.2019.8.11.0000.

Sustenta, por fim, que a decisão recorrida
extrapolou o pedido, deferindo tutela não pleiteada no agravo de instrumento, e diz que o levantamento do dinheiro implicará o enriquecimento sem causa da empresa/recuperanda, além de privar o Banco de valor astronômico, mesmo porque
“o valor da multa diária - revista para 180 dias - se confunde inclusive com o valor (já desagiado pelo PRJ) devido à instituição financeira”
(cf. ID
35153999 - Pág. 7
).

Sendo assim, pede

a reconsideração da decisão agravada, para que seja indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal feito pela agravada no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. ID

35153999).

Nas contrarrazões de ID 43532996, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso de Agravo Interno (cf. ID 53312975).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A TAURO MOTORS interpôs recurso de Agravo de Instrumento
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

(RAI nº nº
1001277-56.2020.8.11.0000
),

que
nos autos do
“Pedido de Recuperação Judicial”
(Proc. nº 1020780-42.2017.811.0041)
, formulado pela TURO em face de seus credores, entre eles ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu pedido de imediato levantamento, pela empresa recuperanda, do valor excedente depositado pelo Banco, como forma de amortizar a dívida total da instituição financeira oriunda de
astreinte
pelo descumprimento da decisão judicial que havia determinado a quebra da “trava bancária”, tendo a MM. Juíza optado pelo aguardo do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002851-51.2019.8.11.0000, este interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. justamente contra a decisão que determinou o pagamento da multa (cf. ID 32027978).

A decisão combatida pelo presente recurso de Agravo Interno deferiu em parte o pleito de antecipação da pretensão recursal formulado pela empresa recuperanda
nos autos do Agravo de Instrumento nº
1001277-56.2020.8.11.0000
, sob os seguintes fundamentos:

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento pela empresa recuperanda do valor depositado em excesso pelo Banco/agravado e do valor penhorado relativo às astreintes devidas pelo descumprimento da ordem judicial anterior, que havia determinado a quebra da “trava bancária”, foi proferida com os seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem, visando à restituição compulsória dos valores bloqueados indevidamente das contas correntes da Recuperanda a título de “trava bancária”, foi realizada a penhora/bacenjud no valor de R$ 325.311,25 (decisão - Id 11047924); sendo tal valor composto das importâncias existentes, à época, nas contas vinculadas 0288.08757-0 (R$ 98.883,76) e 0288.07955-1 (R$ 226.427,49).

Ocorre que, posteriormente, a Recuperanda informou, em manifestação de Id. 12942544, que além dos valores já reembolsados via BACENJUD (R$ 325.311,25), foi identificada nas contas vinculadas a existência de mais R$ 97.842,80 (retenção indevida), evidenciando que o Itaú Unibanco continuava descumprindo a ordem judicial que também consistiu em abster-se de reter novos valores nas contas vinculadas da Recuperanda.

À vista disso, este Juízo proferiu decisão de Id. 18182673, determinando a intimação do Itaú Unibanco S.A. para restituir a quantia de R$ 97.842,80, cuja retenção deu-se indevidamente durante o prazo de blindagem; o que, todavia, somente veio ocorrer em 08/03/2019, mediante depósito judicial efetivado pelo referido banco (Id. 18598917).

Apesar do histórico relatado, cumpre destacar que o que está sendo analisado na presente decisão é a alegada restituição em duplicidade dos valores relativos à “trava bancária” (Id. 24296378), uma vez que segundo o Itaú Unibanco, após a restituição via BACENJUD de R$ 325.311,25; acrescido do depósito judicial do valor de R$ 97.842,80 (Id. 18598917), realizou ainda o depósito judicial da importância de R$ 236.355,08 (Id. 24296390).

O valor referente ao segundo depósito judicial (R$ 236.355,08 - Id. 24296390) é resultado da soma da importância de R$ 98.883,76 (que já compõe o valor de R$ 325.311,25, restituído via BACENJUD) + R$ 97.842,80 (devolvido por intermédio de depósito judicial – Id. 8598917) + R$ 39.628,52, referente a saldo que entraram na conta vinculada da Recuperanda entre 20/03/2018 e 20/05/2019).

Vê-se ainda, que ao formular seu pedido, o Itaú Unibanco S.A reconhece ser efetivamente devida a devolução de R$ 39.628,52, por tratar-se de valores retidos na conta vinculada da Recuperanda durante o stay period, de modo que, considerando o segundo depósito (R$ 236.355,08 - Id. 24296390), de fato, houve um excesso de R$ 196.726,56, em favor da Recuperanda, fato este que resulta dos autos como incontroverso.

No entanto, malgrado o reconhecimento do excesso por parte da Recuperanda (Id. 25457953), esta pretende valer-se do referido valor para abatimento do montante devido a título de multa diária, ao passo em que o Itaú Unibanco S.A., pugna pela restituição do excedente, haja vista que ainda pretende a modificação da decisão que arbitrou o valor da astreinte.

Muito embora seja incontroversa a existência do referido excesso (R$ 196.726,56), não vejo razão para determinar sua restituição ao Itaú Unibanco S.A., nesta oportunidade, até porque, como se infere do documento de Id. 25457958, o RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000 foi improvido e, malgrado tenha o banco oposto Agravo Interno contra o referido acórdão, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao mesmo.

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento por parte do Banco Itaú Unibanco S.A. de que é devido o valor de R$ 39.628,52, por retenção a título de trava bancária, importa em admissão de que o descumprimento da ordem judicial não cessou com o depósito da quantia de R$ 97.842,80 (Id. 18598917).

Por outro lado, apesar do não provimento do RAI nº 1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), fato este que, inclusive, motivou a penhora online do valor de R$ 1.279.273,50, para fim de cumprimento da obrigação referente à astreinte, reputo conveniente aguardar o transitou em julgado do v. acórdão para analisar o pedido de expedição de alvará formulado pela Recuperanda (Id. 26646189).

Da Parte Dispositiva:

1) INDEFIRO o pedido formulado pelo Banco Itaú Unibanco S.A. (Id. 24296378) para devolução do valor de R$196.726,56.

2) Indefiro ainda o pedido formulado pela Recuperanda (Id. 25457953) para utilização do valor excedente (R$196.726,56) no pagamento da multa, o que deverá ser analisado oportunamente.

3) Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI nº 1002851- 51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), para expedição do alvará requerido em manifestação de Id. 26646189; ocasião em que será também deverá ser analisado o pedido para condenação do banco nas penas por litigância de má-fé.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”

De fato, o descumprimento da ordem judicial pelo Banco/agravado é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda, até mesmo porque se tratava de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento; no entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas forçar a parte a cumprir determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

No caso dos autos, em que pese tenha sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Banco/agravado no RAI nº 1002851-51.2019.8.11.0000 por ele interposto contra a decisão que determinou o pagamento da multa, e ainda que referido recurso tenha sido posteriormente desprovido por decisão monocrática, tal decisão foi atacada por recurso de agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado na sessão de 04/02/2020, sendo o mesmo parcialmente provido, apenas para limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias.

Com efeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de ser absolutamente possível a alteração do valor fixado a título de multa em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado pode ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade, observados, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, compreensível a cautela do Juízo a quo ao determinar que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso interposto contra a decisão que tratou do valor da multa.

Contudo, considerando o julgamento proferido pelo Colegiado no recurso em questão, apenas limitando o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias, mantendo o valor diário de R$ 3 mil reais arbitrados pela MMª. Juíza, nada impede que seja efetuado o levantamento dos valores bloqueados, observado o novo valor final do débito.”

(
cf. ID 32720479 - Pág. 3/4).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois
, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que

não lhes sobrevieram quaisquer
argum
entos aptos a
infirmar seus fundamentos
, não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão
, que poderá ser reanalisada quando do julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento
, até porque, neste momento processual, apenas
deve ser feita
a an
álise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme fundamentos anteriormente expostos, tais requisitos escoltam perfeitamente o deferimento parcial da tutela recursal pretendida.

Outrossim, não há falar em perda do objeto recursal em razão do julgamento do Agravo Interno nº 1002851-51.2019.8.11.0000, porque referido recurso não tratou da questão relativa ao pedido de levantamento, nos autos de origem, de valores para pagamento das
astreintes
fixadas em razão do descumprimento da ordem de liberação da trava bancária, o que é

objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento.

E, conforme ressaltado pela decisão atacada pelo presente Agravo Interno,
“o descumprimento da ordem judicial pelo Banco/agravado é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda”
e, por outro lado,
“nada impede que seja efetuado o levantamento dos valores bloqueados, observado o novo valor final do débito”
(cf. ID 32720479 - Pág. 2/4)

em razão da limitação imposta com o julgamento do
Agravo Interno nº 1002851-51.2019.8.11.0000.

Por outro lado, não há falar em decisão
extra petita
, já que a pretensão da empresa recuperanda era a de levantar a integralidade
“dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação judicial - R$ 196.726,56, depositado pelo próprio agravado, e R$ 1.279.273,50, penhorado na conta do recorrido - para pagamento das astreintes”
(cf. I
d. nº

32027975)
, e a antecipação da pretensão recursal foi no sentido de determinar o levantamento parcial dos valores, observando-se a limitação da
incidência da multa fixada pelo período de 180 dias úteis, nos termos do julgamento proferido no
recurso anteriormente interposto
.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020